Tribunal: TJDFT
Processo: 0714531-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714531-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL PIAZZA DI ITALIA D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, colacionar aos autos o comprovante de pagamento do preparo, haja vista o documento de ID no 16507896 se tratar de comprovante provisório. Desembargador Eustáquio de Castro Relator